Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710564-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BERNADETE CESARIO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0710130-50.2021.8.07.0018 - id 118402551) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta – auxílio alimentação), julgou procedente a impugnação do DF para manter os índices de correção estabelecidos no título judicial transitado em julgado. Alegam, em suma, que a atualização deve ocorrer pelo IPCA-E, porquanto declarada a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança para esse fim e que, por se tratar de matéria de ordem pública, não haveria óbice à aplicação da tese firmada pelo STF para o Tema 810. Pedem a incidência liminar do IPCA-E a partir de 30/06/09, e, ao final, a confirmação da medida. 2. Não vejo configurado, em princípio, o fumus boni juris. O título judicial, com trânsito em julgado, assim dispôs: “ (...). Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. (...). “Grifos no original. Matéria de ordem pública, como qualquer outra, não se sobrepõe à coisa julgada, garantia constitucional que representa um dos pilares da segurança jurídica que, por sua vez, é uma das colunas sobre a qual se erige o Estado de Direito. A decisão a quo, a par do suporte constitucional, encontra amparo na jurisprudência da Corte e na do STF (RE 730.462): EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. Havendo preclusão quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária (TR), é incabível sua rediscussão em execução de sentença (CPC/2015 502 e 503 caput). 2. A declaração de inconstitucionalidade da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo STF (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente, devendo-se se respeitar, no caso, a coisa julgada (Precedente do Conselho Especial do TJDFT). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (4a T. Cível, ac. 1.343.121, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2021); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. No cumprimento individual não pode ser modificado índice de correção monetária estipulado na sentença transitada em julgado. II. O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 870.947/SE não autoriza que, no cumprimento de sentença, seja alterado o índice de correção monetária definido em título judicial transitado em julgado anteriormente. III. O exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença, haja vista o óbice invencível da preclusão consumativa. (...). VIII. Recurso conhecido desprovido. (4a T. Cível, ac. 1.310.702, Des. James Eduardo Oliveira, 2021); EMENTA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/STF. TEMA 810. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. I - O e. STF, no julgamento do RE 730.462 (Tema 733), firmou a tese de repercussão geral de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." II - A alteração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária estabelecido em r. decisão transitada em julgado e sem que seja desconstituída a r. sentença, constitui inequívoca ofensa à coisa julgada. III - É vedado à parte debater no processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. IV - Apelação desprovida. (6a T. Cível, ac. 1.353.242, Desa. Vera Andrighi, 2021); 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo, inclusive quanto ao cumprimento de sentença requerido pelo agravante Marconi Medeiros Marques de Oliveira no Proc. 0709175-19.2021.8.07.0018, em curso na 2a VFP. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 18 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator